Tribunal: STF
Processo: Rcl 43148
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por A.H.L.C em face de decisão prolatada pelo i. Ministro Jorge Mussi, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 126344 – GO), a qual teria afrontado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal por contrariar decisão exarada por essa r. Corte nas ADC’s 43, 44 e 54.
    Preliminarmente, o reclamante suscita prevenção deste feito ao i. Min. Celso de Mello em face de anterior habeas corpus ter sido a ele distribuído com idêntico objeto. 
    Na sequência e em apertada síntese, assevera o reclamante que a autoridade reclamada negou-lhe a concessão de liberdade, apesar de o reclamante não ostentar contra si condenação definitiva, o que redundaria em ofensa ao decidido nas ADC’s 43, 44 e 54. 
    Nesse sentido, alega a defesa 
    “(...) o Reclamante vem perseguindo seu direito à liberdade, com fulcro no art. 5º, inciso LVII da CF e art. 283 do CPP, uma vez que não ostenta condenação transitada em julgado, mas é impedido de gozar do seu direito. Visto que o Superior Tribunal de Justiça negou seu pedido sob o fundamento de que a confirmação da condenação em segundo grau seria suficiente à manutenção da prisão, contrariando de maneira expressa, o entendimento firmado pelo STF ao julgar as ADC 42, 43 e 54, bem como a própria letra da Carta Magna, cabível a presente demanda”. 
    Requer o deferimento da liminar, com a correlata concessão de liberdade provisória, ou, subsidiariamente, conversão da prisão preventiva em modalidade cautelar diversa da prisão, com fulcro no art. 319, CPP. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    Brevemente relatados os autos, decido. 
    Inicialmente, registro não ocorrer a prevenção aventada pelo reclamante, em face do habeas corpus nº 189.685 anteriormente proposto e distribuído ao i. Min. Celso de Mello, pelo fato de a ação constitucional ter sido extinta sem julgamento de mérito, a atrair a incidência do §2º do art. 69, RISTF, in verbis:
    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 
    (…) 
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. 
    Afastada a prevenção, verifica-se que a presente reclamação não reúne condições de prosperar. 
    Na espécie, a despeito de combater decisão que teria contrariado preceitos fixados nas ADC’s 43, 44 e 54, o que se retira da análise dos documentos juntados (decisão reclamada), é que a prisão preventiva decretada nos autos da apelação criminal 274066-15.2017.8.09.0011 (201792740662), movida em desfavor do reclamante por estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP), foi renovada em sede recursal no âmbito do Tribunal de Justiça goiano. 
    Em face da denominada “substituição do título judicial” foi negado seguimento ao recurso no wirt, cuja ordem também já havia sido negada anteriormente pela autoridade reclamada (quando ainda vigia o título judicial anterior, em que decretada a prisão preventiva e considerada, portanto, idônea a fundamentação que a embasou).
    A propósito, extrai-se da decisão reclamada: 
    “O recurso não merece seguimento. Isso porque, em consulta na página eletrônica da Corte a quo ( https://www.tjgo.jus.br/), verifica-se que, na sessão de julgamento realizada no dia 08/10/2019, a Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de origem, ao analisar a Apelação n. 274066-15.2017.8.09.0011 (201792740662), acolheu em parte o recurso ministerial para reduzir o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória. 
    Assim, considerando-se a nova realidade processual inaugurada com o julgamento da apelação, verifica-se que o presente writ perdeu o objeto no que tange à aventada ausência de fundamentos da prisão preventiva, uma vez que, confirmada a condenação, há título novo a fundamentar a segregação do recorrente” E cita inúmeros precedentes em mesmo sentido daquela c. Corte de Justiça.
    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.
    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 
    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 
    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.
    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54 o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada manteve - ainda que indiretamente -, a prisão preventiva já decretada em instância inferior. 
    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 
    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 
    De qualquer modo, o ato atacado não encerra situação de constrangimento ilegal, pois dele não se extrai nenhuma remissão que contraste com o que ficou decidido nas ações paradigmas ou mesmo redunde em ilegalidade capaz de transmudá-la em wirt de ofício, pois ainda não esgotados os meios recursais ou sucedâneos próprios, na medida em que houve substituição do título que manteve a prisão preventiva do reclamante. 
    Há de se advertir que o repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação “como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 
    O manuseio da ação inadequada, nesse contexto, atrai a subsunção do caso concreto à hipótese de carência de interesse processual, na modalidade de adequação (art. 486, VI, CPC), o que, em conjunto com o que dispõe o art. 21, §1º, RISTF, acarreta o reconhecimento, de plano, de inadequação da via eleita.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente